Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-83.2021.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000186-83.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUIZA CIMADON FOLLMANN - CPF: 580.608.551-15 (APELANTE), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), ITACIR LORA - CPF: 109.807.921-34 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – JULGAMENTO DO APELO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CARÁTER DÚPLICE – EFICÁCIA EXECUTIVA – SENTENÇA CASSADA –

RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 520 do CPC, para a finalidade do cumprimento provisório de sentença, é imprescindível que o ato sentencial seja impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, uma vez que tal circunstância retira a executividade da decisão.

In casu, o recurso interposto pela parte apelada e pendente de julgamento é desprovido de efeito suspensivo, o que possibilita o cumprimento provisório da sentença.

Conforme inteligência do art. 515, I, do CPC, são títulos executivos judiciais
as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

No caso em apreço, diante do reconhecimento da existência, validade e eficácia do negócio jurídico discutido, é desnecessário o ajuizamento de nova ação postulando a exigibilidade da obrigação já reconhecida por sentença, mormente considerando os princípios da economia, da efetividade

e

da

duração

razoável

do

processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Luiza Cimadon Follmann em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra Itacir Lora, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%

(dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma,
o preenchimento dos requisitos para o cumprimento provisório da sentença, tendo em vista que instruiu os autos com certidão expedida pela secretaria do juízo, que demonstra a ausência de interposição de recurso dotado de efeito suspensivo na data do ajuizamento da ação. Alega que a interposição superveniente do recurso de apelação não pode gerar prejuízos à autora/apelante, bastando eventual suspensão do cumprimento provisório de sentença e não a sua extinção.

Segue sustentando que a sentença objeto do cumprimento reconheceu a validade do contrato e, consequentemente, a exigibilidade da obrigação nele contida, não havendo o que se falar em inadequação da via eleita. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios e, caso não seja esse o entendimento, requer a sua minoração.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 129982214).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Luiza Cimadon Follmann deu início ao cumprimento provisório de sentença com requerimento de arresto em face de Itacir Lora, referente à ação ordinária n. 0000455-28.2010.8.11.0035, ajuizada pelo executado, no qual discutiu a exigibilidade de contrato de empréstimo de sacas de soja firmado entre as partes, sob as alegações de prática de agiotagem, simulação do negócio jurídico de compra e venda, onerosidade excessiva e teoria da imprevisão, que foi julgada improcedente.

Na decisão inicial, a MMª Juíza determinou a intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir a inicial com cópia da certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo, sob pena de extinção do feito.

A exequente apresentou manifestação (id. 129982174), requerendo a juntada da certidão e o aditamento da inicial, pleiteando a confirmação da obrigação do executado na entrega/pagamento da quantia de 8.400 (oito mil e quatrocentos) sacas de soja.

O executado compareceu espontaneamente nos autos, informando que interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida no processo principal. Além disso, defendeu a inadequação da via eleita, tendo em vista que a autora deveria ter ingressado com ação de execução para entrega de coisa incerta (soja), que possui rito próprio, notadamente em razão de a sentença objeto de cumprimento ter apenas condenado o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem qualquer menção à entrega de coisa.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%

(dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa
.

Inconformada, a apelante recorre sustentando o preenchimento dos requisitos para o cumprimento provisório da sentença, tendo em vista que instruiu os autos com certidão expedida pela secretaria do juízo, que demonstra a ausência de interposição de recurso dotado de efeito suspensivo na data do ajuizamento da ação. Alega que a interposição superveniente do recurso de apelação não pode gerar prejuízos à autora/apelante, bastando eventual suspensão do cumprimento provisório de sentença e não a sua extinção. Defende que na data da sentença o recurso de apelação já havia sido julgado por este e. Tribunal, sendo que eventual recurso a ser interposto após o embargos de declaração seria o Recurso Especial, que não possui efeito suspensivo automático.

Segue sustentando que a sentença objeto do cumprimento reconheceu a validade do contrato e, consequentemente, a exigibilidade da obrigação nele contida, não havendo o que se falar em inadequação da via eleita. Alega que é inequívoca a declaração de validade do contrato firmado entre as partes, possuindo todos os elementos necessários à sua execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

É cediço que para a finalidade do cumprimento provisório de sentença, conforme dispõe o art. 520, do CPC, é imprescindível que o ato sentencial seja impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, uma vez que tal circunstância retira a executividade da decisão.

A respeito do recurso de apelação, dispõe o art. 1.012 do CPC:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§1
o
. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§2
o
. Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.”

Assim, o efeito suspensivo conferido ao recurso de apelação obsta o processamento da decisão recorrida, enquanto pendente o julgamento pelo Tribunal, sendo certo que o
protocolo da apelação basta para impedir a produção de efeitos da sentença. Entretanto, entendo que tal situação não enseja a extinção da ação, mas sim, a mera suspensão do feito até o julgamento do apelo.

Ademais, analisando o caderno processual,
verifico que embora o cumprimento de sentença tenha sido ajuizado antes do julgamento do apelo, na data da prolação da sentença (11.03.2022), o recurso de apelação n. 0000455-28.2010.8.11.0035, interposto pelo ora apelado, já havia sido julgado por esta Câmara, na sessão ocorrida em 15.09.2021, com o julgamento do respectivo embargos de declaração em 10.11.2021.

Após o aludido julgamento, em consulta ao andamento processual, verifico que o executado manejou agravo em recurso especial, que não é dotado de efeito suspensivo.

Nesse passo, tenho que assiste razão à apelante no tocante à extinção prematura do feito, mormente considerando que o recurso interposto pela parte apelada e pendente de julgamento é desprovido de efeito suspensivo, o que possibilita o cumprimento provisório da sentença nos termos do art. 520, do CPC. Nesse sentido, confira:

“
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DEDUZIDO NAS RAZÕES DE RECURSO INDEFERIDO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS CONTRATUAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, I, IV E § 3º, DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A tutela provisória antecipada será concedida somente na presença de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que determinou o indeferimento da medida nesta instância em razão da não demonstração dos requisitos autorizados.

2.
De acordo com o art. 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença possui como objeto decisão judicial não transitada em julgado, ou seja, o título executivo judicial provisório é aquele que ainda pode ser alterado, ou até mesmo anulado, em decorrência de recurso pendente de julgamento
.

3.
A interposição de recursos contra o acórdão proferido por esta Turma para as instâncias extraordinárias, desprovidos de efeito suspensivo, não impede a execução provisória do julgado
.

4. Indeferida a petição inicial e extinto o processo prematuramente, mostra-se necessário o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, inclusive, para análise da necessidade de recolhimento de caução e outras medidas inerentes à execução provisória, sob pena de supressão de instância. Inaplicável, portanto, o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJDF, RAC n. 0712309-92.2018.8.07.0007, 2ª Turma Cível, Rela. Desa. Sandra Reves, j. 30.01.2019 - negritei)

Além disso, não é demais ressaltar que o Código de Processo Civil também disciplinou sobre a garantia para eventual reforma da sentença/acórdão,
verbis
:

“
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...)”

Portanto, é certo que a ausência de trânsito em julgado da decisão não obsta o manejo do cumprimento provisório de sentença, pelo contrário, é o motivo de se permitir a aludida medida, que é provisória.

Visto isso, no tocante à inadequação da via eleita, tenho que também não andou bem a douta magistrada.

Isso porque, conforme inteligência do art. 515, I, do CPC, são títulos executivos judiciais
as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Acerca do tema, o autor
José Miguel Garcia Medina
esclarece que não apenas as sentenças condenatórias, mas também as declaratórias podem ser reconhecidas como títulos executivos judiciais, desde que
reconheça, expressamente, a existência da obrigação (certa, líquida e exigível)
, confira:

“
Pensamos que, diante da letra desse dispositivo, não só as decisões condenatórias, mas também as decisões declaratórias podem constituir título executivo.

Não nos parece merecedora de críticas a opção do legislador.
48
Segundo pensamos, pode configurar título executivo qualquer fenômeno que se ligue à pretensão executiva. No que respeita à escolha, pelo legislador, de títulos executivos judiciais, importa que o fato assegure suficiente certeza acerca da existência do direito e da exigibilidade da prestação contida no título.
49

Evidente que, para tanto, a sentença declaratória deve conter todos os elementos da relação jurídico-obrigacional , identificando, precisamente, credor e devedor, natureza e objeto da obrigação etc., veiculando, pois, obrigação certa, líquida e exigível .
50

Não deverá ser considerada título executivo a sentença que reconheça, em tese, a existência de obrigação. P. ex., a sentença que julgar improcedente ação declaratória de inexistência de dívida, afirmando, genericamente, que o contrato realizado entre as partes não é nulo, não é, segundo nosso entendimento, título executivo.

Note-se que o inc. I do art. 515 do CPC/2015 exige, para que se esteja diante de título executivo, que a sentença reconheça a exigibilidade (o que pressupõe que se tenha reconhecido a existência) de obrigação.
Não exige a norma jurídica que se esteja diante de sentença declaratória de procedência, necessariamente
. Pode ocorrer, assim, que seja movida ação declaratória de inexistência de dívida (muitas vezes chamada de “ação revisional”) e que o pedido seja julgado improcedente e, caso a sentença de improcedência proferida em tal ação reconheça, expressamente, a existência da obrigação (certa, líquida e exigível), também nesse caso terá se formado o título executivo
.
51
”

(Curso de Direito Processual Civil Moderno, 5ª ed., São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2020
- p. 830 - grifei e negritei).

In casu
, analisando a sentença proferida na ação ordinária n.
0000455-28.2010.8.11.0035, verifico que o juízo de origem julgou improcedente os pedidos da inicial, sob o seguinte fundamento:

“
A parte autora requer a anulação do negócio jurídico sob o argumento de que a obrigação pactuada entre as partes derivou da prática de agiotagem.
(...)
No caso sub judice, analisando o acervo probatório carreado aos autos, reputo que a argumentação da parte autora de que o débito decorre de usura, de agiotagem perpetrada pela parte ré, não merece prosperar, eis que as alegações não foram comprovadas nos autos.

Com efeito, o acervo probatório revela que a requerida Maria Luiza Cimadon Folman e seus irmãos, venderam a Fazenda Santa Maria ao Sr. Olmir Condenonzzi, ficando ajustado que o pagamento se daria mediante a entrega de soja.

Pelo que se infere do contrato de fls. 26/27, a requerida transferiu à parte autora, com o aval do comprador do imóvel (OLMIR), a quantia de 4.844 sacas de soja, referente à parcela do pagamento do ano 2000/2001, de modo que, o requerente Itacir Lora se responsabilizou pela exigência do negócio junto ao terceiro, consoante cláusula 4ª do contrato de fls. 26/27.

De acordo com referida cláusula, o crédito previsto na cláusula 2ª, 4.844 sacas de soja, foi transferido para o requerente Itacir Lora, o qual se comprometeu a pagar a quantia diretamente à parte ré.

É incontroverso que o autor efetuou um pagamento em 30/10/2004 no valor de R$ 81.275,00 (oitenta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais), equivalente a 2.625 sacas de soja (recibo de fls. 29).

Em 11/11/2004, as partes negociaram/novaram, na media em que celebraram contrato de “compra e venda de soja para entrega futura” e, em que pese a confusão das denominações “comprador” e “vendedor”, o autor ITACIR confessou uma dívida de 5.000 (cinco mil) sacas de soja de 60 kg, acrescida de 25% (vinte e cinco por cento) sobre respectiva quantia, totalizando 6.250 sacas de soja, correspondente a 375.000 Kg (trezentos e setenta e cinco mil quilos), comprometendo-se a fazer a entrega do produto até o dia 30/04/2005, junto a Unidade armazenadora da empresa Cargil Agrícola S/A de Alto Garças, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento da obrigação, consoante cláusulas do referido contrato (fls. 24/25).

Também não há controvérsia sobre os pagamentos realizados pelo autor no ano de 2009, pois, a parte ré anuiu com tais pagamentos tanto na contestação, quanto na fase instrutória ao prestar depoimento pessoal, na medida em que confirmou que foi entregue ao cônjuge (Gilmar) a quantia de 1.525,43 sacas de soja (fls. 30/31).

Em seguida, as partes negociaram/novaram (fls. 20/23), oportunidade em que o autor Itacir Lora se comprometeu a entregar 3.500 (três mil e quinhentas) sacas de soja de 60 kg, até 30/04/2010 (ano/safra 2009/2010) e 3.500 (três mil e quinhentas) sacas de soja de 60kg até 30/04/2011 (ano/safra 2010/2011), fixando multa de 20% (vinte por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inadimplemento.

Dos contratos juntados aos autos, depreende-se que foram estabelecidas multas para o caso de falta de cumprimento da obrigação no prazo estipulado, que variaram entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor da prestação.

As testemunhas VALDENOR JOSÉ RODRIGUES (membro do Sindicato Rural de Alto Garças) e GELSON LUIZ DRANCA (produtor rural), declararam que a prática de juros varia entre 15% (quinze por cento) e 20% (vinte por cento), a depender do prazo a ser estipulado para o cumprimento da obrigação.

Noutro vértice, durante a fase instrutória nenhuma testemunha ouvida em juízo afirmou ter conhecimento de que a parte ré tivesse por hábito realizar empréstimo pessoal (entre particulares), muito menos, com a cobrança de juros abusivos.

Nesse diapasão, a alegação da parte autora de exigência de juros extorsivos, além de genérica, não encontrou agasalho no conjunto probatório amealhado aos autos
.

(...)

Desse modo, não há se falar em anulação do negócio jurídico, notadamente, porque não ficou demonstrado que a parte ré exercia com habitualidade e profissionalismo o empréstimo de dinheiro entre particulares, cobrando juros acima do limite legal
.

(...)

No tocante à declaração de inexigibilidade dos contratos celebrados por vício de consentimento, tenho que tal pretensão não merece acolhida, haja vista que a parte requerente sequer descreve o que consubstanciaria a alegada coação
.

(...)

Além do que, o ônus da prova incumbe a quem alega, e nesse caso, competia ao Requerente a comprovação de que foi coagido/obrigado a assinar os contratos de novação, no entanto, sequer explorou a prova testemunhal, nesse aspecto, em audiência instrutória.

Insta lembrar, que o negócio jurídico firmado entre pessoas capazes, com objeto lícito, possível, determinado e de forma não defesa em lei, em observância aos requisitos do artigo 104 do Código Civil, é válido, sendo que a invalidade de ato jurídico é medida excepcional, que é autorizada quando for irrefutavelmente comprovada a existência de vício de consentimento, ou a ausência de seus requisitos essenciais de validade, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Desta feita, não havendo comprovação de que a parte requerente foi submetida a alguma forma de vício de consentimento ou, até mesmo, de que estava acometida de incapacidade à época da formalização do negócio jurídico,
há de se manter hígido o pactuado, em observância ao princípio pacta sunt servanda
.

(...)

No tocante à onerosidade excessiva alegada, entendo que sem razão a parte autora, isto porque ficou demonstrado que houve novação da dívida
.
(...)

No caso, ficou demonstrado que houve novação do crédito, à luz do que dispõe o art. 360, inciso I, do Código Civil, de modo que, foi extinta a obrigação anterior, com a constituição de nova obrigação, ou seja, a relação jurídica anterior desapareceu, dando lugar a outra, no caso, o contrato celebrado no dia 28/11/2009 (fls. 20/23).

No mais, não se vislumbra a presença de vício nos contratos, o que se depreende é que, de fato, a parte autora não cumpriu as obrigações assumidas nos contratos, o que deu ensejo à incidência da multa estipulada e demais encargos
.

(...)
No que toca à teoria da imprevisão invocada pela parte autora, é fato que o Código Civil permite a revisão contratual por fato superveniente. O fundamento legal para o intento pode ser extraído dos artigos 317 e 478 do Código Civil. Vejamos:

(...)

Como se viu, é necessário que haja um evento imprevisível que torne impossível o cumprimento do pactuado.

No caso em análise, a parte autora afirma que houve quebra considerada na produção de grãos (safra 2009/2010) em função da estiagem, baixa da cotação no mercado nacional, o que lhe acarretou dívidas.

Todavia, tais argumentos não são suficientes para justificar a readequação do contrato, isto porque são inerentes à própria atividade, portanto, previsíveis, de conhecimento de qualquer produtor rural
.

Desta feita, não há acontecimento imprevisível e excepcional apto a autorizar o chamamento da cláusula rebus sic stantibus, pelo que, improcede as alegações da parte autora nesse sentido
.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.”
(id. 129982160)

Portanto, conforme se infere da r. sentença, as partes celebraram contrato de compra e venda de soja, sendo que o apelado não nega a existência da obrigação assumida, se limitando a alegar a nulidade do pacto entabulado, ante a prática de agiotagem simulada de negócio jurídico de compra e venda e, subsidiariamente, pela aplicação da teoria da onerosidade excessiva e da imprevisibilidade, teses essas afastadas pela douta sentenciante, que julgou improcedente os pedidos formulados.

Assim, diante do reconhecimento da existência, validade e eficácia do negócio jurídico discutido, é desnecessário o ajuizamento de nova ação postulando a exigibilidade da obrigação já reconhecida por sentença,

mormente considerando os princípios da economia, da efetividade

e

da

duração

razoável

do

processo.

Desse modo, não há o que se falar em inadequação da via eleita, ainda que o presente cumprimento de sentença esteja amparado em sentença declaratória negativa, ante o caráter dúplice da ação.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA COM NATUREZA EXECUTIVA. ART. 475-N, I, DO CPC. SENTENÇA DE PARCIAL IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO PELO RÉU DA DEMANDA (AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL) POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONSTAR DA CONTESTAÇÃO PEDIDO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES.

1.
As sentenças que, mesmo não qualificadas como condenatórias, ao declararem um direito, atestem, de forma exauriente, a existência de obrigação certa, líquida e exigível são dotadas de força executiva, constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 475-N, I, do CPC, introduzido pela Lei n. 11.232/2005
.

2. Referido artigo processual aplica-se também às sentenças declaratórias que, julgando improcedente, parcial ou totalmente, o pedido do demandante, reconhecem a existência de obrigação do autor em relação ao réu da demanda, independentemente de constar na contestação pedido de satisfação de crédito, legitimando o réu a propor o cumprimento de sentença.

3. A ratio desse entendimento está na ausência de necessidade lógica ou jurídica de se submeter a sentença que já tenha feito um juízo completo a respeito da relação jurídica concreta a uma nova certificação antes de ser executada. Isso porque a nova sentença nem sequer poderia chegar a resultado diferente do anterior, sob pena de violação da coisa julgada.

4. In casu, a sentença de parcial improcedência proferida nos autos da ação revisional de contrato de mútuo habitacional, transitada em julgado e objeto de liquidação proposta pela instituição financeira, que apresentou memória de cálculos do valor do quantum debeatur, definiu todos os critérios a serem observados para a satisfação do crédito da instituição financeira. Consectariamente, reconhecida a certeza, a exigibilidade e a liquidez da obrigação contratual, deve-se dar prosseguimento ao pedido de cumprimento de sentença formulado pelo demandado, ante a aplicação do disposto no art. 475-N, I, do CPC à espécie.

5. Recurso especial provido.”
(STJ, REsp n. 1.359.200/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 03.05.2016 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL – NATUREZA DECLARATÓRIA E PORTANTO DÚPLICE – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO DECISUM PELO RÉU – ART. 515, I DO CPC – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A sentença declaratória em Ação de Revisão de Contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, ante a presença dos elementos suficientes à Execução, o caráter de "duplicidade" dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade

e

da

duração

razoável

do

processo
(REsp nº1.309.090/AL)”
(TJMT, RAC n. 1015239-83.2019.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.12.2019 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DECLARATÓRIA NEGATIVA - Pretensão de reforma da r.decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Descabimento –
Hipótese em que a sentença declaratória negativa exequenda é apta a embasar a instauração da fase de cumprimento de sentença – Dispositivo da r.sentença que deve ser compreendido em sua dimensão material, e não apenas formal – Requisitos do art. 524 do CPC que se encontram presentes
– Inocorrência de prescrição, uma vez que a interrupção da prescrição eventualmente promovida em ação revisional também aproveita ao credor – Precedente do STJ – Ausência de cerceamento do direito de defesa, pois a prova pericial produzida na fase de conhecimento contou com a participação dos agravantes – Apresentação de memória de cálculo pelo exequente que não configura prova unilateral, e, sim, requisito para a instauração da fase de cumprimento de sentença - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAI n. 2068831-08.2019.8.26.0000, 13ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 29.05.2019 - negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente considerando a possibilidade de ajuizamento do cumprimento provisório da sentença no caso em apreço e que a sentença declaratória negativa é apta a embasar a ação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento, inclusive no tocante à análise da necessidade de eventual garantia inerente à execução provisória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022